Tribunal: TJMT
Processo: 1003676-88.2016.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
DECISÃO MONOCRATICA DO RELATOR.
EMENTA.
AÇÃO DE NULIDADE DE REGISTRO IMOBILIÁRIO C/C COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LOTE ORIGINÁRIO DESMEMBRADO EM LOTES MENORES – PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DAS MATRÍCULAS DOS LOTES DESMEMBRADOS E RESTABELECIMENTO DA MATRÍCULA ORIGINARIA – LOTES COM EDIFICAÇÕES FEITAS PELOS ADQUIRENTES – IMÓVEIS GUARNECIDOS COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – LEI 9514/97 – DIREITO REAL IMOBILIÁRIO – LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – ARTIGO 114 DO CPC – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – SENTENÇA NULA – TRANSFERÊNCIA DO FEITO PARA A JUSTIÇA FEDERAL – ART. 109, INCISO I, CONSTITUIÇÃO FEDERAL – COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA PARA SANAR A CONTROVÉRSIA – SÚMULA 150 DO STJ – PRELIMINAR ACOLHIDA.
(1)- Constatando que o imóvel, de dimensão maior, foi dividido em lotes menores e, em consequência, com o surgimento de novas matrículas, de rigor é a anulação das matrículas novas para restabelecimento da matrícula originária, com bem consta do pedido inicial.
(2)- Contudo, estando comprovado nos autos que, em relação às matrículas novas, surgidas e criadas por força do desmembramento irregular em face de falsidade da procuração, aspecto meritório tratado na ação, residindo à edificação de construções feitas através de financiamento da Caixa Econômica Federal, modalidade alienação fiduciária, necessariamente esta deve integrar a lide na qualidade de LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIA. Isto porque, em se tratando de contrato com garantia fiduciária, trata-se de garantia real imobiliária onde a Caixa Econômica Federal, detém interesse e legitimidade para residir no pólo passivo da demanda, vez que, detém o domínio e a posse indireta sobre o citado bem enquanto que o mutuário detém tão somente a posse direta até que quite o financiamento e consiga a liberação do gravame, não podendo ser atingido pelo efeito de decisão que não obedeça esta formalidade processual.
(3)- E constatando o interesse e legitimidade da Caixa Econômica em relação ao imóvel, nascendo o LITISCONSORCIO PASSIVO NECESSÁRIO, este fato superveniente aflora a incompetência absoluta da Justiça Comum Estadual e transcende inequívoca competência da Justiça Federal para dirimir o conflito em todos os seus aspectos. Por outro lado, somente a Justiça Federal pode decidir sobre o interesse da CEF, a rigor da Súmula 150 do STJ.
(4)- Neste viés, anula-se a sentença proferida por juiz incompetente, determina a remessa dos autos à Justiça Federal, competindo a esta, sanear o feito, incluir o agente financeiro e dar prosseguimento da ação, aproveitando ou não os atos já consolidados, ou, se for o caso, ao seu talante, decidir outras questões em seus múltiplos e variados aspectos que estão tratados e retratados nos autos.
RELATÓRIO.
Após a substituição processual, trata-se de AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURIDICO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS DE DANOS MATERIAIS onde figura como autor o espólio de OLIVAR DOS SANTOS, representado por CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS promovido em face de DOUGLAS MAYO DE MIRANDA CHAVES DE SOUZA, RAYSA KAROLINE DE OLIVEIRA, CLELIA ASSUMPÇÃO MACHADO, AMANDA ALVES DA SILVA, PEDRO ALVES MAIA e FHAMER SOUZA MAIA, todos identificados nos autos.
O que pretendeu o autor, a rigor do limite da lide constante da inicial é que detendo o domínio da totalidade da área descrita na inicial, com 988,00 metros quadrados, por força da documentação falsa, houve desmembramento da área, que foram vendidas aos requeridos nominados acima. Desta forma, a matrícula originária, de número 14.188, do CRI de Rondonópolis, por força do falsário passando a receber outras matrículas, de números 84.578, 85657 e 84.658, todos da mesma serventia de registro de imóveis. O pedido consubstanciado da inicial é o cancelamento dessas matriculas retornando ao ‘status quo ante’ ou seja, a de número 14.188, do CRI de Rondonópolis, Estado de Mato Grosso que anota a totalidade daquela área desmembrada.
Constata-se, entretanto, que, a rigor dos argumentos vertidos pelos apelantes, DOUGLAS MAYO MIRANDA CHAVES e RAYSA KARLINE DE OLIVEIRA sustentam que adquiriu o imóvel (lote desmembrado) ID 64696786), entre vários tópicos, pedido de nulidade da sentença meritória vez que não residiu no caso a participação da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, por se tratar de LITICONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO ante a existência de, em relação a um lote desmembrado onde foi edificada uma unidade habitacional, contrato de alienação fiduciária firmada com aquele agente financeiro.
De uma análise em todo contexto do processo em apreço, constata-se que, em relação ao lote que coube ao requerido FAHMER SOUZA MAIA, que já detinha contrato de financiamento com a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (ID-6499619), o transferiu para GIANLOUIS ZUCHETO BELMONTE, que construiu uma unidade habitacional, sendo que, em relação a esta construção, obteve financiamento neste agente financeiro, no montante de R$ 98.328,00 (noventa e oito mil, trezentos e vinte e oito reais), a serem amortizados em 240 prestações mensais e consecutivas, com vencimento da primeira prestação em data de 08/01/2010, o que, em tese, deveria residir no polo passivo, na condição de LITISCORTE PASSIVO NECESSÁRIO, quer o adquirente, quer o agente financeiro – CAIXA ECONOMICA FEDERAL já que esta detém de igual forma, o domínio e a posse indireta do bem por força do contrato com garantia fiduciária em garantia, nos moldes da Lei e Regência. (ID-64696677).
O mesmo acontece em relação a requerida RAYSA KAROLINE DE OLIVEIRA, em união estável com o requerido DOUGLAS MAYO MIRANDA CHAVES DE SOUZA, conforme se vê dos autos, em relação ao seu lote, desmembrado da área maior, firmou contrato para financiamento de uma unidade habitacional, no importe de R$ 249.200,00 (duzentos e quarenta e nove mil e duzentos reais), a ser amortizado em 360 (trezentos e sessenta) prestações mensais e consecutivas, com vencimento da primeira prestação em data de 27/09/1974. Tal financiamento, nos termos do que foi firmado por GIANLOUIS ZUNCHETO BELMONTE, ou seja, com GARANTIA FIDUCIÁRIA, segundo o que prescreve a lei 9.514/97, com as alterações que foram introduzidas pela Lei 13.465/2017.
Quanto o bastante para dirimir a controvérsia em face da preliminar suscitada de incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar este feito.
FUNDAMENTAÇÃO E DECISÃO.
No caso concreto, ante a situação que se apresenta, prescindo de levar este feito a julgamento perante a colenda 2a. Câmara Cível deste sodalício mato-grossense, consoante o estabelecido no artigo 932, inciso V, alínea ‘a’ do Código de Processo Civil e Súmula 568 editada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. A situação é muito clara e, neste aspecto, a preliminar levantada, sem mais delongas, deve ser conhecida.
Isto porque, no caso em comento, temos que a sentença proferida pelo douto magistrado de primeiro grau, fazendo suas razões de decidir, julgou procedente a ação de nulidade das escrituras e, concomitantemente, determinou a reintegração de posse, tendo sido atingido os requeridos acima descritos. Por outro lado, atingiu de chofre a Caixa Econômica Federal que, por força de lei, detém o domínio em relação à matricula em que a parte autora deseja a declaração de sua nulidade.
Não se pode olvidar que, por força da Lei 9.514/97, com as alterações que foram introduzidas pela Lei 13.465/2017, em relação aos requeridos FHAMER SOUZA MAIA, este detinha financiamento junto a Caixa Econômica Federal, modalidade alienação fiduciária e, por outro lado, transferiu este financiamento para GIANLOUIS ZUCHETO BELMONTE, conforme se vê nos autos.
De igual forma, em relação a LINDOMAR VIDIO INÁCIO e VALESKA DA SILVA SCHIAVENIN INÁCIO, afirmando terem adquirido o imóvel (ID 64696786), sustenta a necessidade de estar no polo passivo o agente financeiro CAIXA ECONOMICA FEDERAL que liberou os valores necessários à construção da unidade habitacional e detém a propriedade por força de contrato de alienação fiduciária.
Pois bem!
O contrato de alienação fiduciária de bem imóvel, regulado pela Lei 9.514/97, com as alterações que foram introduzidas pela Lei 13.465/2017, confere direito real ao FIDUCIANTE, no caso a Caixa Econômica Federal e, neste porte, detém o agente financeiro o domínio da propriedade do bem e a posse indireta. Já o que foi albergado, no caso, o mutuário, pelo financiamento, enquanto não liquida o débito perante o agente financeiro e obtém deste a liberação do gravame, detém o bem tão somente na condição de possuidor direto, nada mais que isto.
Sem embargo de registrar os direitos consagrados ao agente financeiro por força do contrato de alienação fiduciária, em se tratando de ação que visa anular a matrícula do imóvel, em face dos aspectos vertidos na inicial e contrapostos em sede de contestação e, ainda, por quaisquer outros, indispensável que a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, que detém direito real, participe na relação contratual, na qualidade de LITISCONSORTES PASSIVOS NECESSÁRIOS, a rigor do prescrito no art. 114 do CPC – O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devem ser litisconsortes.
De outro lado, inócua a sentença já que esta, em face do interesse real da CEF no processo em face do contrato de alienação fiduciária e protegido pela garantia real imobiliária, a rigor do art. 506 do CPC – A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros.
Não se pode, por outro lado, registrar e aceitar, sobre os aspectos vertidos acima, que a CEF receba de chofre a sentença e anule uma matrícula que, por força de lei, é a atual detentora do domínio, na forma do que prescreve as leis que comandam o contrato de financiamento de bens imóveis através da natureza jurídica da alienação fiduciária.
Isto porque, em relação a CEF, a sentença é juridicamente inexistente, isto é, possui uma indiscutível impotência material para produzir qualquer efeito contra o agente financeiro, não produzindo qualquer consequência jurídica em decorrência do vício insanável como proferida por juiz de direito não dotada de jurisdição.
De rigor, dentro do traduzido pelo artigo 115, inciso I, do Código de Processo Civil, em face de ausência da CAIXA ECONOMICA FEDERAL no polo passivo da demanda, na qualidade de litisconsórcio necessário, de plano se vê que a sentença proferida padece de uma nulidade insanável.
‘Art. 115 – A sentença de mérito, quando proferida sem a integração do contraditório, será:
I – nula se a decisão deveria ser uniforme em relação a todos que deveriam ter integrado o processo.’
Por outro lado, não basta anular a sentença e determinar o retorno dos autos à JUSTIÇA ESTADUAL para que, aparando estas arestas, seja citada a CAIXA ECONOMICA FEDERAL para figurar no polo passivo da demanda. A situação é mais relevante e pertinente, e, neste caso, detendo a CEF interesse e legitimidade, a questão deve ser vista que, falece competência à JUSTIÇA ESTADUAL processar e julgar este feito.
Isto porque, verifica-se indiscutível incompetência desta em razão da pessoa, em face de a necessidade da Caixa Econômica Federal residir no pólo passivo da demanda cuja consequência seria anular matrículas onde esta, por força de direito real imobiliário, detém o domínio, a rigor do prescrito no art. 109, inciso I, da Constituição Federal.
Aliás, mesmo de residissem dúvidas a respeito, o que não é o caso dos autos, ante a clareza solar que se vê no caso concreto, qualquer situação, em face das alegações constantes dos autos e apresentados pelos apelantes nominados acima, somente a JUSTIÇA FEDERAL poderia decidir a respeito, a rigor da Súmula 150 do colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ‘Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas publicas’.
Neste viés, temos três trilhos que devem ser vistos:
(1) – Imprescindível a presença da CAIXA ECONOMICA FEDERAL para residir no polo passivo desta demanda em face que a decisão de anular a matrícula a atinge em todos os aspectos, sendo esta indiscutível LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO, a rigor do prescrito no artigo 114 do Código de Processo Civil.
(2) – E, integrando a ação com a participação da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, temos a rigor do estabelecido pelo art.109, inciso I, da Constituição Federal, competência absoluta da JUSTIÇA FEDERAL para solucionar a questão controvertida posta sob apreciação do PODER JUDICIÁRIO.
(3) – Qualquer outra solução em relação ao que se vê nestes autos somente a JUSTIÇA FEDERAL poderá decidir, dentro do estabelecido na Súmula 150 do colendo Superior Tribunal de Justiça.
Quanto o bastante.
Forte nos argumentos acima e por tudo o mais os autos estão a conter, acato a preliminar vindicada por LINDOMAR VIDIO INÁCIO e VALESKA DA SILVA SCHIAVENIN INÁCIO e, por consequência, CONHEÇO DO RECURSO e LHE DOU PROVIMENTO para, em consequência, ANULAR A SENTENÇA proferida e, INCONTINENTI, determinar que o feito seja endereçado à JUSTIÇA FEDERAL DE RONDONÓPOLIS, competente (ratione personae) para os fins pertinentes, devendo o magistrado federal, a quem couber a distribuição, sanear o feito, chamá-lo a ordem, aproveitando ou não os atos já consolidados.
Intimem-se.
Com o trânsito em julgado desta decisão, cumpram-se o aqui determinado, com a observância das formalidades legais.
DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.
(Relator).